Tribunal: TJSP
Processo: 2237146-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO – Citação por edital – Validade – Ausência de qualquer irregularidade no ato citatório – Exceção de pré-executividade rejeitada - Decisão mantida – Recurso não provido.

EXECUÇÃO – Prescrição – Inocorrência – Interrupção do prazo prescricional pela citação válida – Exceção de pré-executividade rejeitada - Decisão mantida – Recurso não provido.